Tribunal: TJPA
Processo: 0802757-15.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802757-15.2024.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IVONE MENDES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR EVENTUAL MÁ GESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TEMA 1300/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora em ação de reparação de danos materiais e compensação por dano moral, decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. A instituição sustenta ausência de legitimidade passiva, necessidade de inclusão da União no polo passivo, nulidade da decisão agravada, cerceamento de defesa e ausência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP;

(ii) saber se a ausência de realização de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(iii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações envolvendo contas vinculadas ao PASEP;

(iv) avaliar os efeitos da pendência de julgamento do Tema 1300 do STJ sobre o processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

4. A demanda discute eventuais saques indevidos ou ausência de aplicação de juros e correção monetária, temas de responsabilidade da instituição financeira como gestora das contas.

5. A ausência de produção de prova pericial contábil compromete a regular instrução do feito e caracteriza cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos à origem.

6. Considerando a afetação do Tema 1300/STJ, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP,
é necessário o retorno dos autos à origem para que aguardem o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

6. A suspensão visa assegurar a uniformização da jurisprudência e evitar decisões contraditórias sobre a distribuição do ônus probatório em tais demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. A ausência de prova pericial em ações que discutem a correção de valores em contas do PASEP configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC/2015, arts. 373, §1º, 357 e 370; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 – REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Tema 1300 (pendente de julgamento); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ; TJPA, Ap. Cív. 0801702-11.2020.8.14.0024; TJCE, Ap. Cív. 0200701-83.2024.8.06.0101.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24446536), que conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da ação de reparação de danos materiais e compensação por dano moral ajuizada por
IVONE MENDES COSTA.

O agravante, Banco do Brasil S.A., sustenta, em síntese, que a causa de pedir apresentada na petição inicial revela inconformismo da parte autora com a forma de atualização monetária dos valores do PASEP, não havendo alegação ou prova de saques indevidos ou falha na aplicação dos índices normativos, o que atrairia a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente incompetência da Justiça Estadual para julgamento da causa.

Argumenta que a metodologia utilizada para atualização dos saldos das contas do PASEP segue rigorosamente os critérios estabelecidos pela legislação de regência e pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos da Lei Complementar n.º 26/1975, Lei n.º 9.365/1996 e demais normas aplicáveis, não cabendo ao Judiciário substituir tais parâmetros por outros mais favoráveis à parte autora.

Afirma que, à luz do Tema Repetitivo 1150 do STJ, o Banco do Brasil apenas possui legitimidade passiva quando se discute má prestação de serviço bancário ou falha operacional. No entanto, quando o debate centra-se na contestação dos índices de atualização legalmente estabelecidos, como no presente caso, é imprescindível a inclusão da União na lide, dada sua qualidade de real gestora do fundo. Nesse cenário, o agravante sustenta que atua como mero agente operacional, responsável apenas pela execução material das determinações do Conselho Diretor.

Aduz que a decisão monocrática equivocou-se ao impor a inversão do ônus probatório, pois está pendente de julgamento o Tema Repetitivo 1300 no âmbito do STJ, que versa justamente sobre a distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo contas individualizadas do PASEP e a existência ou não de saques irregulares.

Pugna, assim, pela anulação da decisão agravada e da sentença de mérito, com a determinação de suspensão do feito até o deslinde definitivo da controvérsia jurídica pelo Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, tendo em vista a ausência de demonstração cabal de qualquer ato ilícito, desvio ou falha na aplicação dos índices legais de atualização monetária.

Defende que o acervo probatório constante dos autos — em especial os extratos bancários e microfilmagens apresentados — comprova que todos os créditos e atualizações foram processados em conformidade com a legislação pertinente, sendo descabida a responsabilização do Banco do Brasil por pretensas diferenças fundadas exclusivamente em metodologia alternativa de cálculo apresentada pela parte autora.

Aponta vasta jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça — como os do Acre, Tocantins, Bahia e Distrito Federal — reconhecendo que o Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por diferenças de saldo decorrentes da aplicação dos critérios legais de atualização, pois atua sem margem de discricionariedade, nos limites do que lhe é determinado normativamente.

Ressalta, por fim, que compete à autora a demonstração da incorreção dos lançamentos, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível transferir esse ônus à instituição financeira quando não restar demonstrado qualquer vício nos valores pagos.

Conclui pugnando pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e reconhecimento da improcedência da ação, ou, alternativamente, anulação da decisão agravada e da sentença, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25213973).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, restou demonstrado que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado na Súmula 42 de que ações cíveis na qual Sociedade de Economia Mista faça parte, a competência é da Justiça Comum Estadual.

O STJ entende também que ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022).

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1.150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos.

A partir do julgado é possível concluir que as causas nas quais versam sobre o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A respeito do tema, é importante observar que é no momento da violação ao direito que se considera nascida a pretensão para postulá-lo judicialmente e, aplicando-se a teoria da actio nata, tem início a contagem do prazo prescricional.

Por sua vez, destaco que a regra é a aplicação da actio nata no seu viés objetivo, somente em casos excepcionais é aplicada de forma subjetiva, sob pena da parte poder manipular o termo inicial do prazo prescricional.

Da leitura dos dispositivos anteriormente mencionados, conclui-se que cabe ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, bem como a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador.

Em que pese o Banco do Brasil detivesse a administração das contas como mero executor, deveria realizar a aplicação e definição das diretrizes e dos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, acerca dos recursos depositados a título de PIS/PASEP.

Logo, no caso, não incide a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), já que se trata de benefício instituído pelo governo, Poder Executivo Federal.

Mesmo assim, ressalto que o art. 373, I, II e §1º do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...)

Neste sentido, o CPC inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Dessa forma, o ônus probandi não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Compulsando os autos, destaca-se que o art. 3º da Lei Complementar 26/75, dispõe que cada servidor público tinha uma conta individualizada do PIS/PASEP, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PISPASEP.

Os valores correspondentes aos créditos mencionados acima poderão, a critério do participante, ser retirados ao final de cada exercício financeiro, conforme previsão do então vigente art. 4º, § 2º, da LC 26/75 (revogado pela Medida Provisória nº 889/2019, convertida na Lei 13.932/2019), que estava assim redigido: "será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º".

Logo, o Banco do Brasil tem o dever de repassar aos titulares das cotas os valores corretos, levando em consideração todos os índices inflacionários e rendimentos discorridos acima, por sua vez, necessitando de documento hábil para comprovar sua alegação, ou seja, as microfilmagens e os extratos nos quais dispunha.

DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos. 4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ.
PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA,
DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS
. 3.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. 1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora. 2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas. 3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. 5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição. 6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP. 7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante. 8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil. 9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. 10.
Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Dessa forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre os critérios.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ademais, considerando a determinação proferida no
Tema

Repetitivo

1300
/STJ, que suspendeu todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o
ônus da prova de lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP
,
entendo que o feito deve retornar ao primeiro grau, onde deve aguardar o julgamento do referido
Tema
, para posteriormente, após julgamento do
repetitivo
pelo STJ, caso seja necessário retomar a fase de instrução e/ou ser proferida nova sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
TEMA 1150 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do autor, para manter a sentença que declarou a ilegitimidade passiva ad causam do o Banco do Brasil.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Adequação do julgamento à tese firmada no Tema 1150 do STJ, restando reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

3-
Considerando a determinação do STJ no Tema Repetitivo 1300, que determinou a suspensão dos processos pendentes sobre o ônus da prova de lançamentos a débito em contas do PASEP, os autos devem retornar ao juízo de origem para aguardar o julgamento do referido tema.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação parcialmente provido.
Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde deverão aguardar o julgamento do Tema 1300/STJ.

"Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; CC, art. 205."
"Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.541/TO e REsp 1.951.931/DF."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0100057-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025).

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025